Tribunal: STF
Processo: AI 186842
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.

        - É manifesta a improcedência da alegação de que o limite

de 40 anos para o ingresso nas funções de Procurador do Estado

decorre da natureza e do conteúdo ocupacional do cargo que exigem

vigor físico e psíquico porque o servidor, nessa função, é lotado,

nas classes inicial e intermediária, em regionais do interior por

vários anos, com dificuldade de moradia e de condução, até por ter

que percorrer longas distâncias em estradas de chão batido. Essas

circunstâncias nada têm de anormal, nem exigem especial vigor físico

e psíquico, pois dificuldades de moradia e de deslocamento existem,

e às vezes em condições mais desfavoráveis, em grandes cidades.

        Agravo a que se nega provimento.